Tribunal: TJDFT
Processo: 0706010-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO RESIDENCIAL. INFILTRAÇÕES. DANOS EM PAREDES, REVESTIMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. DEVER DE REPARAÇÃO. MOFO. AGENTE PATOGÊNICO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. MAJORAÇÃO DA REPARAÇAO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. No caso, a prova pericial concluiu pela necessidade de realização de projeto específico, com especificação dos serviços a serem realizados, para posterior reparação das infiltrações existentes no imóvel. Dessa forma, deverá ser elaborado projetos básico e executivo para correção definitiva das irregularidades apresentadas na construção do imóvel.

2. A fixação do quantum para a reparação do dano imaterial é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante deve ser tal que confira um alento à dor e ao sofrimento experimentado, mas sem causar o enriquecimento injustificável da vítima, tampouco a ruína do devedor.

3. Tendo em vista o tempo no qual o autor e sua família viveram em um ambiente insalubre - aproximadamente quatro anos – somado aos transtornos resultantes dessa situação fática e àqueles resultantes das tratativas para correção dos problemas, mostra-se razoável a majoração da indenização até para ser preservar proporcionalidade com a gravidade do ato ilícito, sua repercussão, natureza punitiva e pedagógica, além de compensatória.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.